Tribunal: TJMT
Processo: 0003319-08.2015.8.11.0021
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003319-08.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDRESSA KAUARA FABIO DOS SANTOS - CPF: 032.457.871-70 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.576.751-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRISÃO DA REQUERENTE EM FLAGRANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – SENTENÇA IMPROCEDENTE -
FALECIMENTO DA PARTE RECORRENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - FATO SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA DE HERDEIROS E BENS A INVENTARIAR – PERDA DO INTERESSE RECURSAL –SUCUMBENCIA RECURSAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO PREJUDICADO.

1 – O falecimento do recorrente sem sua sucessão processual

implica no esvaziamento do interesse recursal, no sentido da desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional para composição da lide.

2 – em observância ao principio da causalidade, e considerando o trabalho adicional do patrono do apelado realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRESSA KAUARA FABIO DOS SANTOS
,
insurgindo-se
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 0003319-08.2015.8.11.0021 Código 101856, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no artigo 85, § 8o do CPC, por conseguinte, determinou a suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista a parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante defende que foi submetida ao encarceramento junto aos demais presos de sexo masculino, onde estes vestiam apenas peças íntimas (cuecas), permanecendo presa das 06:00 da manhã até as 18:00 horas do mesmo dia.

Relata que a prisão da requerente foi ilegal, uma vez que foi apreendida por dirigir em estado de embriaguez, contudo, sua prisão ocorreu motivada por suposto desacato.

Diz que a maior parcela da ilegalidade do ato, causou imensuráveis danos, a qual foi submetida a uma prisão inconstitucional, uma vez que não foi respeitada a sua condição feminina, sendo exposta a outros presos.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, uma vez que uma pessoa não pode sofrer tratamento desumano, desrespeitoso ou degradante quando exposto a ação de agentes públicos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O apelado ofertou contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais [id. 2302806 - pág. 1 a 3 e id. 2302818 - pág. 1 e 2]

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no id. 2817309.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, absteve-se de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público, conforme id.
70477452.

No id, 75814476, compareceu o patrono da parte Recorrente noticiando o falecimento da Apelante, juntando ainda certidão de óbito no id. 75814477, pugnando ao final, pela desistência do recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRESSA KAUARA FABIO DOS SANTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no artigo 85, § 8o do CPC, por conseguinte, determinou a suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista a parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Cumpre esclarecer que a desistência do recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC, é uma faculdade do recorrente,
exercitável a qualquer tempo, visto que é ele o titular absoluto do interesse de ver reexaminado na instância recursal a decisão que entende proferida em desacordo com sua pretensão.

No entanto, essa regra não se aplicada ao caso concreto, vez que a parte Autora/Recorrente perdera a capacidade processual em razão de sua morte (art. 6o do CC), ausente no processo a habilitação de possíveis sucessores, motivo pelo qual se constata a
inexistência de legitimidade e capacidade postulatória, tendo em vista que o contrato de mandato se extingue com morte do mandante (art. 682, II, do CC) e que o óbito deste impede a continuidade do feito por inexistência de titularidade da pretensão requerida.

De outra sorte, a redação do inciso II do artigo 313 do CPC, dispõe que
ocorrendo o falecimento do autor e sendo transmissível o direito em litígio,

inicia-se o procedimento de substituição/habilitação processual pelos respectivos sucessores, e somente então estes, verdadeiros legitimados para prosseguir na defesa dos interesses processuais da parte sucedida, poderão resolver se desistem ou não do processo;

Como se vê na hipótese dos autos, a requerente ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em decorrência da prisão em flagrante por cometimento do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo sob a influência de álcool), sendo que, neste caso,

entendimento do STJ é de
que “
o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral

suportada pelo de cujus
(AgRg no EREsp 978.651/SP, Rel. Min. Feliz Fischer.Dje 10.02.11)”

Ocorre que, muito embora seja caso de transmissão do direito aos herdeiros com o falecimento da parte autora,
de acordo com o conjunto probatório anexado aos autos, principalmente a certidão de óbito colacionada no processo [id. 75814477], verifica-se que a apelante era solteira, não possuía filhos, ou seja, não possui herdeiros, além de não possuir bens a inventariar.

Ora, se o sujeito recorrente faleceu, e se a sua posição processual não foi preenchida por seus sucessores não há sentido em se conhecer e julgar o recurso.

Logo, diante do pedido do advogado da parte recorrente, noticiando o falecimento da requerente/apelante, sem sua sucessão processual, implicou no esvaziamento da pretensão, do interesse recursal, e o fim da relação processual recursal, e por isto entendo que não é o caso de conhecimento do recurso,
entendimento que está alinhada à jurisprudência da E. Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÓBITO DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 1. Não se pode conhecer da alegada vulneração do art. 1.022 do CPC/2015, pois, nas razões do especial, a parte recorrente deduz argumentação genérica de que as questões postas nos Aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem expor, de forma clara e específica, quais pontos seriam esses e qual a relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo não conheceu do recurso de Apelação, tendo em vista que o signatário da petição não possui procuração nos autos outorgada por eventuais herdeiros. 3. O Código de Processo Civil/1973 estabelece, em seus artigos 43, 265, I, e 1.055 (arts. 110, 313, I, e 687 do CPC/2015), que, em caso de morte de qualquer das partes, deve o feito ser suspenso até a efetiva substituição pelo respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de habilitação. 4. Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com a morte do mandante extingue-se o mandato, carecendo, assim, o requerente de legitimidade e de capacidade postulatória . 5. Com efeito, é inexistente o recurso de Apelação interposto por advogado sem procuração nos autos. Inteligência do parágrafo único, do artigo 37 do CPC/1973 (art. 104 do CPC/2015).
6. Como é cediço, a existência da pessoa natural, nos termos do artigo 6o do Código Civil, termina com a morte, fazendo cessar a aptidão para ser parte de relação processual. Assim, com o falecimento de Amenaide Carvalho dos Santos, seu advogado não poderia
ter desafiado o recurso de Apelação, porque não mais detinha poderes, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem como uma de suas causas extintivas, nos termos do inciso II, do artigo 682 do CC, o óbito do mandatário.7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado. Revela-se, assim, a nulidade da interposição do recurso de Apelação, porquanto promovida em nome de pessoa inexistente e por procurador sem mandato. 8. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1760155 RJ 2018/0187772-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, III do CPC, deixo de conhecer o recurso de apelação interposto pela recorrente, por restar
PREJUDICADO
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, resta suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021